Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713554-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: TERMUTES MARIANO PAPAZOGLOU D E C I S Ã O UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA interpõe agravo de instrumento sem comprovar a regularidade do respectivo preparo, desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC. A agravante foi regularmente intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção. Consoante certificado no ID 58105594, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para tal mister. É o relato do necessário. Decido. Conforme o inciso III, do art. 932, do CPC, é atribuição do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Incumbe, por conseguinte, ao relator realizar juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Na hipótese, constato a deficiência do recurso de Agravo de Instrumento em apreço, que não ultrapassa a barreira de admissibilidade, porque ausente o correspondente comprovante de preparo, mesmo após regular intimação para tal desiderato. Não observado o prazo ofertado para o cumprimento do aludido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, emerge inarredável o reconhecimento da deserção (art. 1.007 do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento em epígrafe, com apoio no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 21 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator